Tribunal: TJMT
Processo: 1018185-43.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018185-43.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SUPERA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 19.487.571/0001-20 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (APELADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
SUPERA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
.

APELADO(S):
AXA SEGUROS S.A
.

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. INCÊNDIO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO EXPRESSA NA APÓLICE. DÚVIDA INTERPRETATIVA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária por danos materiais decorrentes de incêndio em galpão situado no endereço da empresa segurada, sob fundamento de que a cobertura contratual se limitaria ao escritório administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (
ii
) analisar se o local atingido está incluído na cobertura da apólice; (
iii
) avaliar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (
iv
) examinar se os danos foram devidamente comprovados e se há obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de natureza jurídica, relacionada à interpretação contratual.

A apólice contratada na modalidade “Prédio + Conteúdo” não apresenta limitação clara ou destacada que exclua o galpão atingido, gerando dúvida interpretativa quanto à abrangência da cobertura.

Em contratos de adesão, as cláusulas devem ser interpretadas da forma mais favorável ao aderente, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando ausente informação adequada e transparente sobre exclusões.

Restando comprovados os danos materiais e a vinculação ao sinistro, e inexistindo cláusula contratual expressa e clara que afaste a cobertura, é devida a indenização securitária conforme os limites do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em contrato de seguro empresarial por adesão, a ausência de cláusula clara e destacada quanto à exclusão de áreas operacionais do endereço segurado gera dúvida interpretativa que deve ser resolvida em favor do segurado.

A negativa de cobertura com base em limitação não evidenciada de forma transparente viola o dever de informação e os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

Comprovado
o sinistro e a extensão dos prejuízos, sem exclusão contratual válida, é
devida a indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; CC,
arts
. 421 e 422; CDC,
arts
. 46, 47, 51, IV, e 54, § 4º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
SUPERA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
, contra sentença (ID. 314647398 – Autos de Origem nº 1018185-43.2024.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedente o pedido de indenização securitária por danos materiais oriundos de incêndio, sob fundamento de que a cobertura contratada se limitava ao escritório da empresa, e não abrangia o barracão onde ocorreu o sinistro
.

Em razões recursais (ID.

314647854
), a
parte apelante
sustenta as seguintes teses:

1. Preliminar
.

1.1.
Da preliminar de cerceamento de defesa e da prova pericial
.

2. Mérito.

2.1.
Da alegada abrangência da cobertura contratual
;

2.2.
Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor
;

2.3.
Do alegado desequilíbrio contratual e enriquecimento ilícito
;

A parte
apelada
, em suas contrarrazões (ID.
314647858
), rebate integralmente as alegações da apelante, sustentando a inexistência de vulnerabilidade técnica ou econômica, a limitação da cobertura exclusivamente ao escritório, a clareza e regularidade das cláusulas contratuais, a correção do julgamento antecipado da lide e a improcedência do valor pleiteado por ser desproporcional e não comprovado.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
recolhido
.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SUPERA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
.

APELADO(S):
AXA SEGUROS S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Cobrança de Seguro com Pedido de Danos Materiais, julgou improcedente o pedido indenizatório com fundamento na limitação da cobertura segurada ao imóvel descrito como “escritório – prédio + conteúdo”, não abrangendo o barracão atingido pelo incêndio.

Passo à análise da preliminar e do mérito recursal.

1. Preliminar.

1. 1.
Da preliminar de cerceamento de defesa e da prova pericial
.

A Apelante alega cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial requerida, sustentando que tal produção seria indispensável à elucidação dos fatos.

Contudo, o Juízo de origem entendeu que os elementos constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme autorizado pelo art. 355, I, do CPC.

Destaco que, na espécie, a perícia requerida mostra-se prescindível, pois a controvérsia posta em juízo não envolve questão técnica ou fática, mas sim a extensão jurídica da cobertura contratada
,
isto é, o que se pretende é a ampliação do objeto do contrato, o que demanda análise interpretativa do clausulado e não verificação pericial.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

É como voto.

2. Mérito.

2.1.
Da alegada abrangência da cobertura contratual
.

A apólice empresarial (ID. 163190696) foi firmada sob a modalidade
“PRÉDIO + CONTEÚDO”
, com cobertura básica obrigatória para incêndio, raio e explosão, nos termos da Cláusula 10.1.1 das Condições Gerais.

O contrato define como “conteúdo” (Cláusula 4.2.2.1, “e”) todos os bens de uso ligados à atividade profissional da empresa segurada, incluindo “instalações específicas e necessárias ao funcionamento de quaisquer máquinas e equipamentos, tais como cabos, transformadores e demais itens correlatos”.

De igual modo, a Cláusula 7.1 expressamente conceitua “estabelecimento segurado” como “o conjunto de dependências ocupadas pela empresa segurada no endereço indicado, desde que relacionadas à sua atividade-fim”.

Vejamos:

Essa redação não restringe a cobertura apenas ao escritório administrativo, mas abrange todas as áreas operacionais situadas no mesmo endereço, que integrem o complexo físico e funcional da empresa.

Consta dos autos que a Apelante desenvolve atividades de tratamento de resíduos, recuperação de materiais e comércio de sucatas, o que pressupõe a existência de instalações industriais e galpões operacionais, integrados ao mesmo imóvel segurado.

Vejamos:

Desse modo, a tentativa da seguradora de limitar a cobertura à área de escritório revela interpretação excessivamente restritiva e dissociada do conteúdo contratual, contrariando os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

O Relatório de Prejuízos (ID. 163190720 e segs.) comprova danos em equipamentos industriais, contêineres metálicos, transformador, cabos elétricos, telhado do galpão e sistema de monitoramento
,
todos elementos abarcados pela definição contratual de “conteúdo”
do
Local do Risco
.

Portanto, a interpretação restritiva da sentença não se sustenta, pois ignora o conceito contratual de “estabelecimento segurado” e “conteúdo”, que abrangem justamente a área operacional atingida.

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser
feita
da maneira mais favorável ao consumidor, sobretudo em contratos de adesão, como o de seguro.

O art. 54, §4º, do mesmo diploma legal, reforça que as cláusulas limitativas de direito devem estar redigidas com destaque e de forma clara, sob pena de ineficácia.

No presente caso, é legítimo concluir que a empresa, ao contratar seguro na modalidade “PRÉDIO + CONTEÚDO”, compreendeu que a cobertura abrange todas as dependências situadas no endereço segurado e utilizadas no exercício de suas atividades econômicas.

Com efeito, a Cláusula 7.1 das Condições Gerais do Seguro dispõe expressamente que “o estabelecimento segurado corresponde ao conjunto de dependências ocupadas pelo segurado no endereço indicado, desde que relacionadas à sua atividade-fim”, o que evidencia que não há limitação espacial da cobertura apenas ao escritório administrativo, mas extensão às demais áreas integrantes do complexo empresarial
,
inclusive o galpão onde ocorreu o sinistro.

Não se pode exigir do segurado conhecimento técnico ou interpretação restritiva para distinguir, dentro do mesmo endereço, o que seria “escritório” ou “área operacional”, sobretudo porque a apólice não contém ressalva clara ou destacada nesse sentido.

A denominação comercial da cobertura (“Prédio + Conteúdo”) e a ausência de aviso específico sobre exclusões criam expectativa legítima de proteção integral do patrimônio empresarial, o que impõe à seguradora um dever reforçado de informação e transparência.

A negativa de cobertura baseada em distinção não expressa no contrato viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, configurando restrição abusiva vedada pelos
arts
. 46 e 51, IV, do CDC.

À proposito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE
SEGURO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE
SEGURO
DE PENHOR RURAL – VENDAVAL – SINISTRO QUE ATINGIU E DANIFICOU O BARRACÃO PRÉ-MOLDADO – NEGATIVA INJUSTIFICADA – LAUDO DO INMET - OCORRÊNCIA DE INSTABILIDADE CLIMÁTICA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONSISTENTES E CONVERGENTES – INEXISTÊNCIA DE OUTRA CAUSA PLAUSÍVEL PARA OS DANOS VERIFICADOS
– INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – ART. 47 DO
CDC
– COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA –
DANO MORAL DEMONSTRADO – NEGATIVA INDEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – LEI Nº 14.905/2024 – ARTS. 389 E 406, AMBOS DO CC – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO – IPCA PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A negativa de cobertura securitária não pode se basear em interpretação
restritiva
do laudo meteorológico quando este, analisado em conjunto com as demais provas dos autos, evidencia a ocorrência do evento sinistro.

2. O laudo do INMET que conclui que o tempo esteve instável e sujeito a possíveis rajadas de vento na região, associado a depoimentos testemunhais consistentes e convergentes, constitui prova suficiente da ocorrência de vendaval, especialmente quando inexistem estações meteorológicas próximas ao local do sinistro.

3. Nos termos do art. 47 do
CDC
, as
cláusulas
contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sendo abusiva a exigência de comprovação específica da velocidade dos ventos quando tecnicamente impossível.

5. A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Nas condenações judiciais em fase de recurso, aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei nº 14.905/2024 para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária desde a vigência da nova lei.

7. Recurso
provido.-

(N.U 0001971-30.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025)

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DESEGUROC/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. PROVA DESNECESSÁRIA. DOCUMENTOS SATISFATÓRIOS PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA.
CLÁUSULA
LIMITATIVA DE COBERTURA. NEOPLASIA MALIGNA DO ENDOMÉTRIO.
INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. ART. 47 DO
CDC
. DEVER DE INFORMAÇÃO
. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ÚLTIMA RENOVAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 71.408,98 e compensação por danos morais de R$ 10.000,00. A parte autora alegou possuir
seguro
de vida com cobertura para neoplasia maligna de útero, tendo recebido diagnóstico de câncer endometrial, cuja cobertura foi negada pela ré sob a alegação de exclusão contratual.

II. Questão em discussão

Verificar se a ausência de perícia médica implica cerceamento de defesa, bem como se a neoplasia maligna de endométrio se insere na cobertura securitária prevista para câncer de colo do útero e se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Afastado o alegado cerceamento de defesa, dado que a matéria é de direito e as partes requereram o julgamento antecipado.

A
cláusula
que limita a cobertura apenas a câncer de mama ou de colo do útero é
restritiva
e não foi suficientemente destacada, contrariando o art. 54, § 4º, do
CDC
.

Considerando a legítima expectativa da consumidora, a interpretação deve ser mais favorável
à
aderente.

A negativa de cobertura em razão de
cláusula
obscura e redigida de forma técnica afasta a boa-fé objetiva, mas não há nos autos elementos que demonstrem abalo relevante a ensejar dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais e fixar o termo inicial da correção monetária na data da última renovação contratual (15-4-2022).

Tese de julgamento:

Em contratos de adesão,
cláusulas
limitativas de cobertura securitária devem ser redigidas com destaque e clareza, sob pena de serem interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Não configura dano moral o mero inadimplemento contratual, quando não demonstrado sofrimento extraordinário ou violação à dignidade da parte.

Em contratos de
seguro
com renovações sucessivas, a correção monetária da indenização securitária deve incidir a partir da data da última renovação contratual vigente ao tempo do sinistro.

(N.U 1000657-04.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
”

Assim, a correta aplicação do Código de Defesa do Consumidor não amplia o contrato, mas interpreta-o conforme sua finalidade social e a legítima expectativa do segurado, reconhecendo que, à luz da Cláusula 7.1, o galpão sinistrado integra o estabelecimento segurado e está, portanto, abrangido pela cobertura contratual de incêndio.

Dessa forma, mostra-se abusiva a interpretação restritiva que exclui da cobertura o galpão sinistrado, pois o instrumento contratual não contém limitação clara e destacada nesse sentido.

Impõe-se, pois, o reconhecimento do dever da seguradora de indenizar integralmente os prejuízos comprovados.

Do alegado desequilíbrio contratual e enriquecimento ilícito

A Apelante argumenta que pagou prêmio por cobertura integral do imóvel, mas recebeu valor irrisório a título de indenização.

A indenização paga (R$ 1.634,70) revela-se irrisória frente ao valor dos prejuízos comprovados (R$ 62.904,43), configurando manifesta desproporção entre as obrigações assumidas.

Esse desequilíbrio rompe o sinalagma contratual e viola a função social do contrato de seguro (art. 421 do CC), cuja finalidade é justamente proteger o patrimônio empresarial contra riscos predeterminados.

A seguradora recebeu integralmente o prêmio, calculado sobre o risco global do imóvel e conteúdo, e somente após o sinistro passou a restringir a cobertura.

T
al conduta afronta a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e enseja enriquecimento sem causa, pois exime a seguradora da contraprestação contratual sem justificativa plausível.

Da impugnação dos danos e da prova do prejuízo
arguida pela apelada.

A seguradora impugna o valor total dos prejuízos alegados pela autora, sustentando que apenas R$ 6.178,10 estariam relacionados ao escritório segurado e que os demais itens não guardariam vínculo com o local do sinistro, tampouco seriam comprovados por documentos idôneos.

Argumenta, ainda, que parte das notas se referem a cotações, ou foram emitidas em nome de terceiros, e que o relatório apresentado pela empresa indicaria montante inferior ao pretendido.

Tais alegações, entretanto, não encontram amparo no conjunto probatório nem na própria redação contratual.

O Relatório de Prejuízos – Danos do Incêndio (ID.
314647368
) descreve de forma minuciosa os bens e materiais atingidos pelo incêndio, indicando valores, natureza dos danos e respectiva vinculação com o evento segurado.

A documentação comprova prejuízos em equipamentos elétricos e eletrônicos, cabos, refletores, câmeras de segurança, sensores, telhas, estrutura metálica, contêineres metálicos de mil litros e mão de obra de reparação, totalizando R$ 62.904,43.

Tais itens enquadram-se perfeitamente na definição de “conteúdo segurado” prevista na Cláusula 4.2.2.1, “e”, das Condições Gerais, que inclui “instalações específicas e necessárias ao funcionamento de máquinas e equipamentos, cabos, transformadores, acessórios e demais bens ligados à atividade profissional”.

Ademais, conforme a Cláusula 7.1, o “estabelecimento segurado corresponde ao conjunto de dependências ocupadas pela empresa no endereço indicado, desde que relacionadas à sua atividade-fim”.

Dessa forma, os bens e instalações localizados na área operacional (galpão) integram o estabelecimento segurado e estão cobertos pela apólice empresarial contratada na modalidade “Prédio + Conteúdo”.

A limitação alegada pela seguradora
,
restrição da cobertura ao escritório administrativo
,
não possui respaldo contratual, tampouco prova de que tenha sido comunicada de forma clara e destacada, conforme exige o art. 54, § 4º, do CDC.

No tocante à idoneidade dos comprovantes, observa-se que as notas fiscais, orçamentos e recibos anexados são condizentes com a natureza dos bens sinistrados e com o tipo de atividade desenvolvida pela empresa, não havendo demonstração de falsidade, duplicidade ou inconsistência formal.

O fato de algumas notas estarem em nome de fornecedores ou terceiros não descaracteriza o vínculo com o sinistro, pois é comum, em
situações de emergência
, a contratação de prestadores de serviços externos para reposição imediata de equipamentos e materiais.

Quanto à despesa de R$ 5.500,00 com o caminhão-pipa utilizado no combate ao incêndio, trata-se de custo emergencial diretamente decorrente do evento danoso, que se insere no conceito de despesa indenizável, uma vez que visa mitigar as consequências do sinistro e preservar o bem segurado.

Importa salientar que a seguradora não apresentou laudo de regulação de sinistro ou perícia própria que desconstitua os valores apontados pela autora, limitando-se a impugnações genéricas.

Nesse cenário, prevalece a presunção de veracidade e coerência da documentação fiscal apresentada, a qual é suficiente para demonstrar a extensão do dano e o valor da indenização devida.

Portanto, à luz do contrato, das provas constantes dos autos e do princípio da boa-fé objetiva, rejeitam-se integralmente as impugnações formuladas pela seguradora, reconhecendo-se como indenizável o valor total de R$ 62.904,43, respeitados o limite máximo de indenização (LMI) e a franquia contratual.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar procedente a ação de cobrança, condenando a seguradora AXA SEGUROS S.A. ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 62.904,43, conforme relatório técnico de prejuízos, respeitado o limite máximo de indenização (LMI) e a franquia contratual
,
cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, desde a respectiva data
do prejuízo
, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, até 27 de agosto de 2024. A partir de 28 de agosto de 2024, os valores remanescentes deverão ser atualizados unicamente pela taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros moratórios, conforme o disposto no artigo 406 do Código Civil.

Invertida a sucumbência, condeno a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação

nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025